Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006076-06.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JACKSON PORFIRIO DE LIMA - CPF: 103.364.734-94 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação Revisional ajuizada por Jackson Porfírio de Lima, condenado a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), sob o argumento de nulidade da busca domiciliar e pleito subsidiário pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão são:

(i) verificar se a busca domiciliar foi nula por falta de fundadas razões;

(ii) determinar se é aplicável a causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da busca domiciliar, pois a abordagem ocorreu em via pública, com fundadas suspeitas baseadas em denúncias anônimas e flagrante delito, conforme depoimentos dos policiais e provas documentais.

4. O crime de tráfico de drogas, por ser de natureza permanente, dispensa mandado de busca e apreensão (art. 303 do CPP).

5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06) não se aplica, pois o réu demonstrava dedicação à atividade criminosa, com confissão de vendas reiteradas de entorpecentes e envolvimento frequente no comércio de drogas, afastando o caráter eventual do tráfico.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT corrobora a não aplicação do tráfico privilegiado quando evidenciada a dedicação do acusado ao comércio ilícito de drogas.

IV. Dispositivo e tese

5. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A busca domiciliar não se configura quando a abordagem ocorre em via pública com fundadas razões, legitimando a ação policial. 2. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando o réu demonstra habitualidade e dedicação à atividade criminosa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 303; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC nº 871.348/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024; TJMT, N.U. 1002161-26.2023.8.11.0018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 01.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Revisional aviada por
JACKSON PORFIRIO DE LIMA
, buscando a desconstituição da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos do Processo n. 1001-18.2020.811.0008,
condenou-o
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
(
vide
ID. 205781688 - Págs. 22/27).

Nas razões recursais (ID. 205781689), o revisionando suscita a
nulidade da busca domiciliar
, argumentando que não houve fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do Réu, sendo baseada apenas em denúncia anônima, caracterizando violação inconstitucional de domicílio. Com base nessa alegação, postula sua
absolvição por ausência de provas
da existência do crime.

Subsidiariamente
, almeja a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
, sob o argumento de que ações penais e inquéritos em andamento não podem afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e que o réu preencheria os requisitos para a aplicação da minorante; fazendo jus à redução de sua pena.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 212123678, pela improcedência do recurso, cujo sumário segue transcrito:

“
Sumário
: Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Causas de pedir: (i) condenação contrária ao texto expresso de lei [prova da materialidade do tráfico, decorrente de busca domiciliar, nula por ausência de justa causa que autorizasse a ação policial]; (ii) circunstância que autoriza a redução da pena [tráfico privilegiado]. Pedido de absolvição ou redução da pena. Busca domiciliar. Causa de pedir que não se correlaciona com a dinâmica retratada na sentença, na medida em que houve apenas busca pessoal. Informações anônimas prévias do tráfico de drogas. Diligência no local indicado. Condenado que, ao visualizar a aproximação policial, se desfez de duas porções de entorpecentes e, após a busca pessoal, foram encontrados mais porções de droga em sua carteira e em suas partes íntimas. Ação policial legítima, pois as “circunstâncias são suficientes para configurar a "fundada suspeita", apta a justificar a abordagem policial em via pública” (Aresto do STJ). Ilegalidade não identificada. Tráfico Privilegiado. Metodologia da hermenêutica polissêmica. Orientação do STJ em perquirir a pertinência da causa de diminuição para com sua finalidade de política criminal (HC n. 822.947/GO). Circunstâncias do caso [denúncias anônimas sobre o envolvimento do condenado com o tráfico, diligência policial e apreensão de porções de droga em local de comércio de entorpecentes] que permitem aferir a dedicação ao comércio de entorpecentes e, por consequência, obstar o emprego da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sobretudo ao considerar o depoimento do condenado, em Juízo, a revelar que “não era iniciante e estava se dedicando à atividade criminosa do tráfico de drogas com certa frequência e anterioridade” (Julgado do TJMT). Erro judiciário não identificado.
Parecer pela improcedência
.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Consoante se depreende da sentença revisanda, o ora Requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“(...)

12. Em acurada análise deste feito, em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06), verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 14); Boletim de Ocorrência (fls. 15-16); Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 17-18); Termo de Exibição e Apreensão (fl. 19); Termo de Depoimento (fls. 20-23); Termo de Qualificação e Interrogatório (fls. 25-27); Laudo Pericial (fls. 33-34); Relatório Policial (fls. 45-46) e Auto de Constatação Definitivo (fls. Apolo Eletrônico);

(...)

15. No que tange à autoria do referido tipo penal, verifica-se que das provas extraídas nos autos há elementos suficientes para apontar o denunciado como autor do crime descrito na exordial acusatória. Tal assertiva resulta de acurada análise do conteúdo probatório trazido ao feito, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos.

16. Durante o interrogatório policial, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o acusado Jackson Porfírio de Lima relatou que fazia uso da droga para consumo próprio (fls. 25-27). Outrossim, no interrogatório judicial, o acusado confessou a autoria delitiva, confirmando, em síntese, que comercializava os entorpecentes e recebia uma porcentagem do valor das vendas, além de manter a porção maior da droga para o consumo próprio. Vejamos: -Interrogatório policial do acusado Jackson Porfírio de Lima: “(...) Que os policiais encontraram com o interrogado apenas uma ‘peteca de cocaína’ e um ‘brau bolado’, que é de uso do interrogado; Que o ‘brau’ o interrogado engoliu; Que a ‘peteca’ de cocaína não estava nem cheia porque já tinha cheirado parte dela; (...)” (fls. 25-27). -Interrogatório judicial do acusado Jackson Porfírio de Lima: “(...) Que começou a usar a droga e, quando o dinheiro acabou, começou a pegar a droga com um rapaz para não ficar sem usar. Que as porções da droga eram suas e as estava vendendo para poder usar. (...) Que tinha 15 (quinze) porções de droga, as quais vendia para um rapaz e ficava com a porção maior para uso próprio. Que a droga era sua e a estava vendendo (...)” (Mídia Digital)

17. Ademais, a testemunha Jhon Weine Gomes dos Santos, policial militar, na etapa judicial, corroborando o depoimento prestado na fase policial, declarou, em síntese, que a Polícia obteve informações de que o acusado estaria comercializando entorpecentes na região do bairro Maracanã, nesta cidade. Em posse dessas informações, realizaram diligências no referido local, oportunidade na qual lograram êxito em flagrar o réu, o qual, ao avistar a viatura policial, se desfez de 02 (duas) porções de entorpecentes, sendo que, após a revista do acusado, foram encontrados mais porções de droga em sua carteira e em suas partes íntimas, conforme trechos transcritos abaixo:

Depoimento judicial da testemunha Jhon Weine Gomes dos Santos: “Que a equipe recebeu informações de que o acusado comercializava entorpecentes no bairro Maracanã, oportunidade na qual se deslocaram até aquela região. Que o réu, ao notar a aproximação da viatura, se desfez de duas porções dos entorpecentes. Que, após a revista do acusado, fora encontrado outras porções da droga em sua carteira e, após encaminha-lo ao quartel, fora localizado mais uma porção de droga em suas partes íntimas. (...)” (Mídia Digital)

18. De igual modo, a testemunha Willian Granella Oenning, também policial militar, afirmou, em síntese, na fase judicial, que o réu, ao avistar a viatura policial, dispensou algo no chão e, após sua abordagem, foram localizadas 11 (onze) porções da droga, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ademais, relata que após busca minuciosa, encontraram outra porção de droga escondida nas partes íntimas do réu. Vejamos:

Depoimento judicial da testemunha Willian Granella Oenning: “(...) Que, após o recebimento de várias denúncias, em ronda no local denunciado, avistaram o réu, o qual, ao notar a aproximação da guarnição, dispensou algo no chão (...) Que fora realizada a abordagem do suspeito e localizado, escondido em sua carteira, 11 (onze) porções de pasta base de cocaína, bem como R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Que fora feita a varredura do local e encontrado mais 2 (duas) porções da droga, prontas para a comercialização. Que, diante disso, o acusado fora encaminhado aos quartel e, após busca minuciosa, localizaram outra porção grande de droga em suas partes íntimas. Que ao ser questionado acerca da origem dos entorpecentes, o réu afirmou ter adquirido 50 (cinquenta) gramas da droga com alguém conhecido como ‘Nenezão’, faccionado ao Comando Vermelho, o qual era responsável por distribuir os entorpecentes naquela data. (...)” (Mídia Digital)

19. É forçoso destacar ainda, que a versão dada pelos policiais merece respaldo, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal exercida, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (artigos 203 e 206, 1ª parte, CPP).

(...)

30. Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada (pronta para ser comercializada, conforme Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente - fl. 34), corroborado com o depoimento dos policiais e, ainda, com a confissão do acusado, bem como demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância do réu.

31. Ademais, é consabido que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional), segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova.

32. Assim, considerando que as palavras dos policiais, são firmes e coerentes entre si, aliadas às apreensões ocorridas e a confissão da autoria delitiva, revelando o crime de tráfico, tais elementos probatórios são aptos a embasar a condenação criminal, tendo em vista a percepção deste Juízo quando da colheita da prova.

(...)

45. Em destarte, observa-se do caderno processual que há provas robustas e plausíveis a ensejar o decreto condenatório em desfavor do acusado, pois a moldura fático-probatória encontra esteio nos depoimentos citados e nos demais documentos colacionados aos autos, assim, exsurge de forma clara a autoria do acusado pela referida conduta delituosa, conforme auto de prisão em flagrante (fl. 14), boletim de ocorrência (fl. 15-16), bem como o depoimento das testemunhas Jhon Weine Gomes dos Santos e Willian Granella Oenning, somados à confissão da autoria delitiva, indicam o comércio da substância entorpecente e a veracidade do delito praticado pelo réu, tornando inconteste a sua responsabilidade pelo fato delituoso em comento.

(...)

48. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado Jackson Porfírio de Lima, atribuindo-lhe a prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006.

(...)

Passo a dosimetria de pena

50. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

51. A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, anoto que o réu possui processo em trâmite nesta Comarca (Ação Penal nº 114-34.2020.811.0008 – Código: 159951) pelo crime de Tráfico de Drogas, conforme extrato criminal desta Comarca. Assim, ante a presença do mencionado extrato criminal, tendo em vista que o réu está sendo processado pelo mesmo delito em outra ação penal, entendo que se afigura como elemento apto a desaboná-lo quanto à sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o réu foi flagrado com a droga já embalada para venda. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 13 (treze) porções de Pasta Base de Cocaína e 01 (uma) unidade de 25 gramas de Pasta Base de Cocaína), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

52. Na segunda fase da dosimetria da pena, anoto que não há circunstâncias agravantes a serem valoradas. Contudo, verifico que o acusado possui em seu favor a atenuante disciplinada no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), remanescendo o patamar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

53. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito, bem como considerando a reiteração criminosa, resultando numa pena final de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

54. Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, “b” do Código Penal.

55. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis, a teor do disposto no artigo 44, III e 77, II, ambos do Código Penal.

PENA TOTAL DEFINITIVA

56. Diante do exposto julgo procedente a presente denúncia para CONDENAR JACKSON PORFIRIO DE LIMA a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo crime do art. 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, em regime inicial semiaberto, sem substituição pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis.

57. Tendo em vista que não mais subsistem os requisitos da prisão cautelar (art. 312 e 313, CPP), revogo a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado, com fundamento no artigo 316, do Código de Processo Penal, especialmente porque finda a instrução processual.

58. Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso.”

A sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso pela defesa (ID. 205781688 - Pág. 47).

Com essas necessárias considerações,
passo à análise das teses suscitadas pelo revisionando
que, em suma, postula a
nulidade da busca domiciliar
ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
.

I) DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

A Defesa do revisionando suscita, de proêmio, a tese de nulidade da busca domiciliar, sob o fundamento de que “
não restaram suficientemente demonstradas as fundadas razões aos policiais responsáveis pela apreensão da droga na residência do revisionando. Em razão da ausência de mandado judicial a entrada na residência baseada apenas em denúncia anônima com a consequente caracterização de violação inconstitucional de domicílio
”.

Contudo, em análise dos autos, observo que os policiais militares responsáveis pelo flagrante não adentraram a residência do revisionando apenas com base em uma denúncia anônima. Na verdade,
sequer houve ingresso em domicílio, tendo a abordagem ocorrido em via pública
.

O policial militar
Jhon Weine Gomes dos Santos
relatou em juízo:

“
Que a equipe recebeu informações de que o acusado comercializava entorpecentes no bairro Maracanã, oportunidade na qual se deslocaram até aquela região. Que o réu, ao notar a aproximação da viatura, se desfez de duas porções dos entorpecentes. Que, após a revista do acusado, fora encontrado outras porções da droga em sua carteira e, após encaminha-lo ao quartel, fora localizado mais uma porção de droga em suas partes íntimas
.”

Corroborando, o policial militar
Willian Granella Oenning
afirmou em juízo:

“Que, após o recebimento de várias denúncias, em ronda no local denunciado, avistaram o réu, o qual, ao notar a aproximação da guarnição, dispensou algo no chão (...) Que fora realizada a abordagem do suspeito e localizado, escondido em sua carteira, 11 (onze) porções de pasta base de cocaína, bem como R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Que fora feita a varredura do local e encontrado mais 2 (duas) porções da droga, prontas para a comercialização. Que, diante disso, o acusado fora encaminhado aos quartel e, após busca minuciosa, localizaram outra porção grande de droga em suas partes íntimas.”

Diante desses depoimentos,
não percebo qualquer ilegalidade na abordagem e revista realizadas pelos agentes policiais
, uma vez que foram conduzidas de acordo com os preceitos legais.

A par disso, é sabido que o crime de Tráfico de Drogas é um delito de natureza permanente, segundo o art. 303 do CPP,
o que dispensa a necessidade de um mandado de busca e apreensão
.

E, por oportuno, vale lembrar que, embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), ela também estabelece situações excepcionais em que é possível realizar abordagens e buscas pessoais, nos casos de flagrante delito ou quando há fundadas razões que posteriormente possam ser justificadas.

Nesse sentido, o Tema n. 280 do STF:

“A
entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita,
mesmo em período noturno
, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente
justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(g. n.).

Diante dessas circunstâncias, não cabe alegar que as provas foram obtidas por meios ilícitos, pois o
revisionando estava em situação de flagrante delito
. Ao constatarem a ocorrência de um crime permanente, os agentes da lei estavam autorizados a realizar a abordagem e revista, sem que isso implicasse violação do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que a diligência estava justificada, pois
os corréus dispensaram porções de cocaína ao empreenderem fuga da residência depois de visualizarem os policiais, que foram conduzidos pelo agravante até uma área de mata situada nas imediações do imóvel, local em que foram apreendidos mais entorpecentes
. 3. Deste modo, neste momento processual e com as informações até então presentes nos autos,
não se verifica de plano a ausência de justa causa para o ingresso no domicílio, em razão de indícios prévios e situação de flagrante criminal
. De se destacar que o feito encontra-se em sua fase instrutória, devendo a tese de violação de domicílio no momento da prisão em flagrante ser analisada durante a instrução processual em juízo, em cognição plena. (...)”
(AgRg no HC n. 871.348/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; g. n.)

No caso em tela,
constato que a abordagem não ocorreu de forma arbitrária
, mas sim diante da existência de fundadas suspeitas, uma vez que
os agentes receberam denúncias anônimas indicando que o Requerente estava comercializando entorpecentes na região
.

Diante disso, foram
realizadas diligências que culminaram na constatação de que o requerente estava em posse de drogas
, as quais tentou descartar ao avistar a viatura policial.

Portanto,
houve uma investigação prévia
, que forneceu fundadas razões para respaldar as ações da guarnição policial, sendo um permissivo legal para a abordagem do suspeito.

Aliás,
sequer houve qualquer tipo de violação de domicílio,
mas sim uma abordagem em via pública baseada em fundadas suspeitas
, conforme exigência do art. 244 do CPP.

Destarte, como houve uma investigação prévia que legitimou a ação dos policiais,
tenho como lícitas as provas coletadas
,
não havendo se cogitar em nulidade da abordagem suscitada pela Defesa
.

II) DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

Prosseguindo, o Requerente objetiva a revisão da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, porquanto não se permite utilização de ações penais e inquéritos em andamento para se negar a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Mais uma vez,
sem razão
.

De fato, a jurisprudência atual do STJ, consolidada no Tema Repetitivo n. 1139, estabelece que “
Inquéritos policiais ou ações penais em curso não são circunstâncias idôneas para justificar a não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”.

Contudo, no caso em tela,
o afastamento da minorante não se baseou em ações penais ou inquéritos em andamento
, mas, sim, nas circunstâncias concretas do crime que
evidenciaram a dedicação do réu
JACKSON

PORFIRIO

DE

LIMA
com atividades criminosas
.

Explico.

A apreensão das drogas com o revisionando não se deu por acaso, mas em razão de investigações pretéritas após notícias apontando o frequente comércio de drogas por ele exercido, circunstância que culminou na diligência policial e que evidenciou não um episódio casual ou fortuito na vida do Requerente mas, sim, uma dedicação habitual, demonstrando que
JACKSON
, infelizmente, vinha fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida.

Corrobora essa conclusão o depoimento do policial
Willian Granella Oenning
, que afirmou em juízo que o Réu, ao ser questionado, “
afirmou ter adquirido 50 (cinquenta) gramas da droga com alguém conhecido como 'Nenezão', faccionado ao Comando Vermelho, o qual era responsável por distribuir os entorpecentes naquela data.
”

Ademais,
o próprio interrogatório judicial do acusado evidenciou a sua habitualidade e dedicação ao tráfico
, quando afirma:

“Que começou a usar a droga e, quando o dinheiro acabou, começou a pegar a droga com um rapaz para não ficar sem usar. Que as porções da droga eram suas e as estava vendendo para poder usar. (...) Que tinha 15 (quinze) porções de droga, as quais vendia para um rapaz e ficava com a porção maior para uso próprio. Que a droga era sua e a estava vendendo”.

Essa confissão demonstra claramente que o ora Requerente não era um mero usuário ocasional que eventualmente vendia drogas para sustentar seu vício, mas sim
alguém que se dedicava habitualmente ao tráfico,
inclusive mantendo contato com fornecedores e tendo uma clientela estabelecida
.

Logo,
o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado se mostrou adequado
, não por eventuais ações penais em andamento, mas pelas circunstâncias do caso que indicavam a dedicação de
JACKSON PORFIRIO DE LIMA
com atividade criminosa de forma não ocasional;
não fazendo jus à minorante do tráfico privilegiado como requerido.

Em conformidade, o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

“
2. “(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. (...)” (N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/07/2023); (...)”

(N.U 1002161-26.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (g. n.)

“(...)
Não se mostra possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
em virtude do não preenchimento dos requisitos, de forma integral, uma vez que restou
demonstrado nos autos que o recorrente se dedica às atividades criminosas e é integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”,
ocupando cargo de “disciplina”. Comprovado o envolvimento de adolescente no crime do artigo 33 da Lei Antidrogas, não há que se falar no afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006.”
(N.U 1009311-69.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024) (g. n.)

Com efeito, não se verifica erro judiciário ou contrariedade à lei que justifique a revisão da sentença condenatória nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
a revisão criminal, porém
julgo-a IMPROCEDENTE
, mantendo incólume a sentença condenatória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024